Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-77.2025.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010278-77.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), RAFAELA CRISTINA SILVA LIMA - CPF: 049.836.661-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" – SUFICIÊNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora
ex re
), sendo a notificação extrajudicial condição de procedibilidade para a comprovação da mora e ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

O retorno do aviso de recebimento (AR) com a informação “NÃO PROCURADO” não descaracteriza a mora, desde que comprovado o envio da notificação para o endereço declinado pelo devedor no contrato. Cabe ao devedor a obrigação de manter seus dados atualizados e diligenciar o recebimento de suas correspondências (boa-fé objetiva).

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a cassação da sentença extintiva para determinar o regular processamento do feito na origem.

Apelação conhecida e provida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010278-77.2025.8.11.0004

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA: RAFAELA CRISTINA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de
RAFAELA CRISTINA SILVA LIMA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de constituição válida em mora, visto que a notificação retornou com a anotação “não procurado”.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que a mora restou devidamente comprovada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pela devedora no contrato, conforme preconiza o Tema 1.132 do STJ e a legislação vigente (Lei nº 13.043/2014).

Pugna pela cassação da sentença e regular prosseguimento do feito (Id. 340873192).

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de angularização.

O preparo foi devidamente recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora da devedora fiduciante quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratual, retorna com a informação dos Correios de “não procurado”.

A sentença recorrida entendeu que tal circunstância inviabilizaria a ação. Contudo, com a devida vênia, o entendimento do magistrado
a quo
encontra-se em dissonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e com o posicionamento pacífico desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A constituição em mora, na alienação fiduciária, é
ex re
, decorrendo do simples vencimento da dívida. A notificação extrajudicial serve para
comprovar
essa mora, conforme redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.132
), pacificou a questão fixando a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, verifica-se que o credor encaminhou a notificação para o endereço constante no “Aditivo de Renegociação” firmado entre as partes (
Rua Rubi, 12, Jardim Nova Barra, Barra do Garças - MT
). O fato de a correspondência ter retornado com o motivo
“NÃO PROCURADO”
não afasta a validade do ato.

Tal rubrica dos Correios (“Não Procurado”) indica que o carteiro esteve no local, não foi atendido, deixou aviso para que o destinatário retirasse a correspondência na agência, e este permaneceu inerte. Exigir do credor providência diversa seria premiar a desídia do devedor, que tem o dever anexo de cooperação e boa-fé objetiva, devendo manter seu endereço atualizado e atender aos comunicados postais.

O credor cumpriu sua obrigação ao remeter a carta ao endereço do contrato. A frustração da entrega por motivo imputável à esfera de vigilância do devedor (seja por ausência, mudança não comunicada ou não procura na agência) não pode obstar o direito de ação do credor fiduciário.

Este é o entendimento firme desta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, conforme os arestos a seguir colacionados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.”
(N.U 1000343-84.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status "não procurado", o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.
Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar. [...].”
(N.U 1000731-47.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.”
(N.U 1001676-63.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Portanto, demonstrado que a notificação foi direcionada ao endereço constante no contrato, reputa-se válida a comprovação da mora, sendo indevida a extinção prematura do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
CASSAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026